Tribunal: TJMT
Processo: 1045224-84.2025.8.11.0001
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-05-05
Data de publicação: 2026-05-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1045224-84.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Contribuições Previdenciárias]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV - CNPJ: 22.594.192/0001-44 (RECORRENTE), ELISABETH BATISTA - CPF: 329.618.981-53 (RECORRIDO), FERNANDA VAUCHER DE OLIVEIRA KLEIM - CPF: 007.471.911-40 (ADVOGADO), BRUNO COSTA ALVARES SILVA - CPF: 019.346.011-44 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS EMBARGOS DECLARATÓRIOS E OS REJEITOU.

E M E N T A

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE CONTRADIÇÃO, OMISSÃO E OBSCURIDADE. RECURSO REJEITADO.

Se no acórdão inexiste qualquer vício a ser sanado, o recurso de embargos de declaração deve ser rejeitado.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Colendos Pares:

Trata-se de Embargos de Declaração opostos pela Reclamante em face do acórdão proferido por esta Terceira Turma Recursal, que, por unanimidade, conheceu do Recurso Inominado interposto pelo Reclamado Estado de Mato Grosso e deu provimento para julgar improcedente o pedido inicial.

A Embargante sustenta a ocorrência de vício no julgado. Alega que há omissão quanto à necessidade de prova técnica específica do déficit atuarial, contradição quanto a notoriedade do ‘déficit atuarial’ e, por fim, omissão sobre o princípio da referibilidade e a vedação ao confisco.

Ao final, requer seja provido os embargos declaratórios opostos, a fim de corrigir os vícios apontados.

Contrarrazões apresentadas em 25/03/2026, id. 356077387.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Embargos de Declaração

1045224-84.2025.8.11.0001

Classe CNJ:

1689

Origem:

Juizado Especial da Fazenda Pública de Cuiabá/MT

Embargante(s):

Elisabeth Batista

Embargado(s):

Mato Grosso Previdência – MTPREV

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

05 a 07/05/2026 (Plenário Virtual)

VOTO

Colendos Pares,

Em se tratando de Embargos de Declaração, deve ser analisado se há no acórdão a alegada omissão, obscuridade ou contradição, pois o referido recurso tem rígidos contornos processuais. Assim determina o artigo 48 da Lei no 9.099/95 e artigo 1.022 do Código de Processo Civil,
in verbis
:

“Art. 48. Caberão embargos de declaração contra sentença ou acórdão nos casos previstos no Código de Processo Civil”.

“Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material”.

Verifico que as razões dos Embargos revelam o inconformismo do Embargante com a decisão e evidenciam que a sua real pretensão é obter a reforma do julgado pela via inadequada dos embargos de declaração.

Quanto à alegação de omissão sobre a prova do déficit atuarial, o voto condutor foi explícito ao mencionar que a situação deficitária do Regime Próprio de Previdência de Mato Grosso foi comprovada por documentos oficiais de fé pública. Citou-se, especificamente, a Ata da 32a Reunião Ordinária do Conselho da Previdência (publicada no DOE no 28.977) e o Decreto Orçamentário no 00216/2025, que suplementou recursos justamente para cobrir o desequilíbrio atuarial. Portanto, não há que se falar em ausência de prova ou omissão, mas sim em valoração de documentos oficiais que gozam de presunção de veracidade.

No que toca à contradição sobre o "fato notório", o acórdão utilizou tal expressão para reforçar que o déficit não é apenas uma alegação processual, mas uma realidade institucional reconhecida pelos órgãos de controle (TCE-MT e Ministério da Previdência) e formalizada em atos do Poder Executivo.

Sobre a referibilidade e a vedação ao confisco, o julgado fundamentou a legalidade da cobrança na própria Emenda Constitucional no 103/2019. Ao reconhecer a validade da norma constitucional que permite a tributação de inativos sobre o que excede um salário-mínimo em casos de déficit, o acórdão automaticamente afastou as teses de inconstitucionalidade alegadas pela autora.

Constou na fundamentação do acórdão: “
Analisando o caso concreto, verifico que o Recorrente comprovou a existência de déficit atuarial no Regime Próprio de Previdência Social do Estado de Mato Grosso, conforme documentos juntados aos autos, incluindo a Ata da 32a Reunião Ordinária do Conselho da Previdência, publicada no DOE no 28.977, de 25/04/2025, que aponta um déficit atuarial de R$ 35.869.464.922,00 no Plano Financeiro do RPPS. Tal situação deficitária também foi reconhecida pelo Ministério da Previdência Social e pelo Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso, além de ter motivado a edição do Decreto Orçamentário no 00216, de 28/05/2025, que suplementou o orçamento estadual para cobertura do déficit atuarial. Diante desse cenário, é forçoso reconhecer que a incidência da contribuição previdenciária sobre os proventos de aposentadoria da autora, nos termos estabelecidos pela legislação estadual, encontra respaldo constitucional no art. 149, §1o-A, da Constituição Federal, incluído pela EC no 103/2019”.

Assim, não vislumbro a existência do vício alegado no acórdão proferido. Não concordando a Embargante com o julgado, o único remédio possível é a interposição do recurso previsto em Lei.

Quanto à alegação de necessidade de prequestionamento, o Enunciado no 125 do FONAJE, dispõe: “
Nos juizados especiais, não são cabíveis embargos declaratórios contra acórdão ou súmula na hipótese do art. 46 da Lei no 9.099/1995, com finalidade exclusiva de prequestionamento, para fins de interposição de recurso extraordinário
”.

Portanto, como os Embargos de Declaração tem por finalidade, exclusivamente prequestionar a matéria, para fins de Recurso Especial/Extraordinário, e como não há nenhuma das hipóteses previstas no artigo 48 da Lei 9099/95 e artigo 1.025 do Código de Processo Civil, não merece acolhimento.

Ante o exposto,
conheço os Embargos de Declaração, por serem tempestivos, porém,
REJEITO-OS
.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/05/2026